Tribunal: TJDFT
Processo: 0740609-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740609-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: G.C.E S/A IMPETRADO: SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por G.C.E S/A em face do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM UURBANÍSTICA e SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, na qual a demandante pretende a obtenção de provimento judicial de suspensão da inscrição do seu nome no cadastro da dívida ativa, para que possa participar de licitação pública. Intimado pelo Despacho (ID 22459773) para manifestar acerca do que fora alegado pelo Ministério Público (ID 22380159) e justificar interesse no processo, a parte Impetrante, em petição de ID 22786001, requereu a desistência da ação, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Decido. O caput do Art. 485 do CPC dispõe que o juiz não resolverá o mérito em algumas hipóteses, sendo aquela relacionada à desistência da ação, elencada no inciso VIII a mais importante de ressaltar, por ser o caso em questão. Além disso, vale ressaltar que o pedido de desistência fora amparado também pelo §5o do artigo supracitado, uma vez que não ocorreu o julgamento e o consequente acórdão, e pelo Recurso Extraordinário 669.367-RJ, que em sede de repercussão geral, decidiu que o pedido de desistência pode ser homologado à qualquer momento do processo e não necessita da anuência da parte Impetrada. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 485, inciso VIII do CPC, homologo a desistência do recurso. Intime-se a parte Impetrada para tomar ciência desta decisão. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021 15:36:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador